Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-97.2022.8.11.0035
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000823-97.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO CAETANO ALVES - CPF: 450.144.818-09 (APELADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBOZA BEZERRA - CPF: 334.505.248-28 (TERCEIRO INTERESSADO), GEREMIAS BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 027.889.861-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENE FONTES GONÇALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO CAETANO ALVES - CPF: 450.144.818-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO.
RECURSO DA DEFESA
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DO
PARQUET
.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEMA 983 STJ.
APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO
E RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação da defesa e do Ministério Público que desafiam sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, à pena de um ano de reclusão, em regime aberto.

2. Fato relevante: (
i
) apelado desferiu socos no rosto da vítima, causando-lhe inúmeras escoriações e hematomas na face e crânio; (
ii
) declarações da ofendida na fase policial corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento judicial de um colega de trabalho; (
iii
) vítima que desde o princípio demonstrou buscar proteger o acusado, tendo inclusive mudado sua versão em juízo, não sabendo esclarecer como se lesionou.

3.1. Requerimento do recurso da defesa: absolvição por insuficiência de provas.

3.2. Requerimento do recurso do Ministério Público:
fixação de valor mínimo indenizatório à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questões em discussão consistem em: (
i
)
saber se há provas suficientes para ensejar a condenação do apelado pelo crime de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino; (
ii
)
saber se é possível a fixação de valor mínimo indenizatório à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os elementos de informação produzidos no inquérito policial, quando confirmados por provas cautelares e/ou depoimentos judiciais, podem subsidiar édito condenatório
(art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal).

6.
A versão da vítima prestada na fase policial, ainda que retificada na instrução criminal, constitui fundamento válido para condenação se corroborada por outros depoimentos judiciais, e pelo exame de corpo de delito.

7. Na violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in re ipsa
, configurando-se independente de indicação do valor ou instrução probatória específica.

8.
Montante indenizatório que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser consentâneo com a capacidade econômico e social das partes, sem perder de vista o cunho pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
129,
13°; CPP, arts. 155,
caput
, 386, VII, 387, IV; Lei n. 11.340/2006, art. 41; Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 8429971/SC,

Tema Repetitivo n. 983
; TJMT,
ApCrim n. 0000832-83.2016.8.11.0036, ApCrim n.
1025827-72.2021.8.11.0003
ApCrim n.
1000440-81.2020.8.11.0038.

RELATÓ
RIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso
s
de apelação criminal
interposto
s

pelo
réu
Pedro
Caetano Alves
e pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença proferida pelo Juízo
da
Vara
Única
da Comarca de
Alto Garças
, nos autos da ação penal n.
1000823-97.2022.8.11.0035
, que condenou
o
referido acusado

à pena de 1 (um) ano de
reclusão
,
em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 1
29, § 13º, do Código Penal
(id.
229797695
).

Nas
razões recursais
,
a defesa intenta a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
(id.
233436251
)
.

O
Parquet
, por seu turno,
pugna pela condenação
do acusado ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
(id.
233436255).

Contrarrazões
apresentadas
pelo órgão ministerial e pela defesa cada qual requerendo o desprovimento dos recursos

(id

233436256 e

233436260
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-
Geral de Justiça opinou
pelo
provimento do recurso
ministerial e desprovimento do apelo defensivo
(id.
241967658
).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos pelo réu e pelo Ministério Público.

De início
, imprescindível consignar que o crime em questão foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero.

A respeito, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, prevê em seu artigo 1º que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça determina a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Assim, registre-se que, nos termos da Resolução do CNJ, o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero será observado na análise do presente recurso.

Realizada tal ponderação, passa-se

à análise do mérito recursal.

Da leitura dos autos, extrai-se que o acusado
Pedro Caetano Alves
foi denunciado pela prática do delito de lesão corporal leve contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, tipificado no artigo 129, § 13°, do Código Penal, tendo em vista o seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“
(...)
Depreende-se dos autos que, a equipe da Delegacia de Polícia de Alto Garças, receberam denúncias anônimas de que a Sra. Rosene Fontes Gonçalves (funcionária da Prefeitura) estaria sendo vítima de agressões perpetradas por seu companheiro, ressaltando-se que as agressões são corriqueiras.

Em vista disso, os investigadores de Polícia diligenciam-se, logrando êxito em conduzir a vítima Rosene Fonte Gonçalves, a qual apresentava diversas lesões no rosto, consoante relatório de investigação sob ID. 93950369.

Após ser conduzida, a vítima prestou depoimento, ocasião em que informou que convive com o denunciado há aproximadamente 11 (onze) anos e que, no dia dos fatos, o denunciado retornou para casa embriagado, motivo pelo qual a vítima pediu que este parasse de consumir bebidas alcoólicas.

Ocorre que o denunciado se irritou com o pedido e passou a agredir a vítima, com socos e chutes, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito sob ID. 93950369.

Registra-se que, embora a vítima tenha manifestado expressamente que não deseja que seu companheiro seja processado criminalmente, o crime apurado é de ação penal pública incondicionada a representação.

(id.
233435709)

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado pelo crime imputado na peça inaugural.

Consoante relatado, tanto o réu, como o Parquet interpuseram recursos de apelação contra a sentença. Desse modo, passo a analisar cada um dos pedidos, separadamente.

1 – Recurso da defesa - absolvição por insuficiência de provas:

Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação, visando à sua absolvição do delito de lesão corporal.

Para subsidiar o pleito absolutório, a defesa argumenta que o conjunto probatório não conduz ao juízo de certeza necessário para condenação do apelante, sobretudo porque, ouvida na fase judicial, a ofendida alterou sua versão, alegando que ingeriu bebidas alcoólicas no dia dos fatos, que misturada com o remédio controlado que utiliza, fizeram com que não recordasse do que realmente aconteceu no dia.

Em que pese a irresignação da defesa, a análise minuciosa das provas coligidas durante a instrução processual revela que o pleito absolutório não merece provimento.

Primordialmente, cabe assentar que a materialidade do crime de lesão corporal está suficiente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou a existência
de escoriações e hematomas, causadas por força muscular, nas regiões frontal, parietal, orbitária, malar, bucinadora
e labial, consoante Mapa Topográfico e fotografia da vítima (id.
233435698 -
Págs. 11-14 e id.
233435698 - Pág. 6
).

No que tange à autoria do acusado, é necessário maior incursão nos elementos de convicção angariados nos autos.

Consoante narrado na denúncia, o delito chegou a conhecimento das autoridades através de uma denúncia anônima noticiando que a ofendida corriqueiramente sofria agressões de seu companheiro, pois chegava machucada ao seu local de trabalho.

Após diligências, os investigadores de polícia lograram êxito em localizar a residência da ofendida, e a encontraram com diversos ferimentos no rosto, de modo que ela foi levada à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento (id.
233435698 - Pág. 5)
.

Ouvida em sede policial, a vítima
Rosene Fontes Gonçalves
relatou que no dia em questão foi agredida com socos no rosto por seu companheiro por tê-lo advertido após ele chegar embriagado em casa.

A despeito da agressão sofrida, a vítima asseverou que não desejava representar criminalmente contra o réu e recusou-se a passar as informações pessoais dele.

A ofendida ainda explicou que após as agressões foi dormir na casa de uma amiga, a qual ela preferiu não identificar, e quando retornou para sua residência, constatou que o recorrente se evadiu, levando seus pertences pessoais.

A vítima ainda informou que não ingere bebidas alcoólicas e que essa teria sido a primeira ocasião em que o réu lhe agrediu. Afirmou, ainda, que acredita que o réu somente lhe atacou por estar muito bêbado (id.
233435698 - Págs. 7-8).

Inquirida em juízo, a vítima mudou sua versão, deduzindo que, na realidade, ingeriu bebidas alcoólicas no dia dos fatos, e que, em razão de também fazer uso de

medicação controlada, não se recordava do que teria acontecido. Assim, afirmou que simplesmente acordou com o rosto machucado e a polícia chegou a sua residência e a levaram para Delegacia.

A ofendida ainda disse possuir problemas psiquiátricos e que o apelante é responsável por seus cuidados.

Questionada pela Promotora de Justiça se outra pessoa teve acesso
à residência no dia do delito, respondeu que não, pois no local somente residiam ela e o increpado.

Nesse sentido, colham-se os principais trechos de seu depoimento judicial, conforme transcrito na sentença:

“[...]02’00” – Eu nunca tinha bebido na vida. Eu saí um dia pra ir numa festa. Acabei bebendo e aí nesse dai eu não lembro mais de nada, porque eu tomo remédio controlado. O Pedro sempre cuida de mim.

03’39” – Eu não lembro, eu só lembro que eu acordei com o rosto daquele jeito e aí a polícia chegou na minha casa, me levou pra delegacia, e me levaram pro hospital.

04’38” – Questionada sobre com quem morava à época dos fatos, respondeu: “Com o Pedro”.

05’35” – Eu tenho problema, eu tomo remédio controlado, eu vou em psiquiatra e até hoje Pedro cuida de mim, eu podia falar que eu tô meio doida, só não trouxe o laudo psiquiátrico. [...]”
(id. 233436237 - Pág. 5).

Lado outro, a testemunha
Ana Paula Barboza Bezerra
, colega de trabalho da ofendida, ouvida apenas na fase policial, contou que a vítima chegou ao local de serviço com sinais visíveis de ter sido agredida fisicamente, possuindo marcas avermelhadas e roxas no rosto e que ela afirmou ser o seu esposo
Pedro
o autor das agressões.

Afirmou ainda que na ocasião todos os colegas de serviço ficaram sensibilizados com sua situação e que ela foi levada pela 1ª Dama Municipal, Sra. Angelita, para ser atendida no Pronto Atendimento local (id.
233436153).

No mesmo sentido, a testemunha
Geremias Barbosa de Oliveira
, superior hierárquico da ofendida em seu local de trabalho, confirmou em juízo o teor de seu depoimento extrajudicial, explicando que a vítima faltou o serviço no dia seguinte após as agressões e enviou fotos de seu rosto machucado ao depoente, alegando que fora agredida pelo réu.

A testemunha asseverou que essa não fora a primeira vez que a vítima mandara imagens em que aparecia com ferimentos provenientes de agressões do acusado, e que a orientava a registrar boletim de ocorrência.

Afirmou, ainda, que no dia da agressão a ofendida foi levada para o pronto atendimento do hospital e que ele a deixou em casa após ela ter sido atendida. Por ser esclarecedor, colho os excertos essenciais de seu depoimento em juízo:

“[...]01’42” – Ela faltou serviço e com isso ela mesmo enviava fotos pra nós, tanto pra mim que era encarregado quanto para os outros colaboradores, aleatoriamente, sem ninguém pedir.

02’00” – Questionado sobre o que tinha nas fotos, respondeu: “O rosto dela. Foram duas vezes apenas, e a última que foi bem grave mesmo, o rosto dela bem, como que eu vou dizer, foi bem violentada, foi bem bruta a forma que agrediu ela”.

03’10” – Essa é a outra foto, a que ela tinha mostrado, ela não estava com a boca

aberta.

03’50” – Ela só falou que não poderia ir trabalhar, mandou a foto, e eu como encarregado perguntei por que, o que aconteceu. Ela falou, nos termos dela “meu esposo me bateu”.

04’25” – Foram duas vezes.

04’31” – Questionado se as duas vezes foi o companheiro que agrediu a vítima, ele respondeu: “Sim”.

04’47” – Ela trabalhou comigo mais de um ano. As reclamações dela sempre foram as mesmas, porém, como evidências, foram só essas duas vezes.

06’00” – Se eu não tô enganado foram poucos dias de diferença desse episódio para o que está sendo narrado aí.

06’10” – Questionado se orientou a vítima a prestar boletim de ocorrência, respondeu: “Orientei todas as vezes”.

06’15” – Ela falava que ele era bom pra ela, só.

06’37 – Ela foi no hospital, foi no PA e depois eu, na posição de encarregado, a deixei na frente da casa dela. [...]”
(id.233436237 - Pág. 6).

O acusado, por seu turno, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio nas duas fases da persecução penal.

Da análise do acervo probatório exposto, constata-se que, embora a pretensão absolutória seja fundamentada na insuficiência de provas, os elementos de convicção colhidos no decorrer da persecução penal demonstram a materialidade e a autoria do delito, uma vez que os elementos informativos angariados na etapa investigativa, sobretudo o relato da ofendida à autoridade policial, foram essencialmente ratificados pela prova oral judicializada e pela prova técnica não repetível.

A propósito, frisa-se que, nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial valor probante, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem na clandestinidade.

Não é outro o entendimento da Corte Cidadã:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...).”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Em que pese a ofendida ter alterado sua versão na fase judicial,

não sabendo esclarecer o que desencadeou a lesões em seu rosto
, é possível inferir que ela amenizou o episódio de violência sofrida, pelo fato de permanecer do junto do apelante mesmo após as agressões.

Tal versão, além de ser inverossímil, não encontra guarida no depoimento judicial da testemunha
Geremias
, que afirmou ter recebido da ofendida uma foto noticiando ter sido agredida pelo acusado, e que não foi a primeira vez que essa situação ocorreu.

Ademais, tal versão se mostra absolutamente incongruente com o resultado do exame de corpo de delito, que constatou inúmeras lesões na face e no crânio da ofendida, causadas por força muscular, compatível com a versão apresentada por ela quando de seu depoimento na fase policial.

Deveras, justamente em razão da comum atitude das vítimas, presas em um ciclo vicioso de violência, buscarem eximir seus parceiros de responsabilidade, o artigo 41 da Lei n. 11/340 afastou
a aplicação da Lei n.º 9.099/95
aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, tornando a ação penal incondicionada à representação em tais casos.

Assim, o legislador buscou impedir a descontinuidade da ação e conferir eficácia no combate a este tipo de violência, que não pode ficar à mercê da vítima, mormente para evitar a perpetuação da violência, causando a percepção de que a ofendida pode mudar a versão e absolver o réu, mesmo com as outras provas que sustentem a condenação.

Nesse sentido, colha-se precedente deste Sodalício:

“(...)
Ainda que, em juízo, a vítima altere o seu depoimento prestado na fase inquisitorial, na tentativa de eximir o acusado da responsabilidade dos fatos, em razão da reconciliação casal (situações comuns em crimes dessa natureza), tal fato não retira o encargo criminal do agente, sobretudo quando as demais provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade delitivas (...)”
(N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 28/02/2020).

Diante desse cenário, importa mencionar que
incumbe ao magistrado a valoração dos elementos de informação produzidos na etapa administrativa, sendo perfeitamente viável e pertinente levá-los em consideração quando do decreto condenatório, vedando-se, apenas, que os tome exclusivamente (art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal).

No caso dos autos, subsiste prova técnica não repetível que atesta as lesões sofridas pela ofendida, a qual se harmoniza com o seu depoimento ofertado na fase de inquérito, além da prova testemunhal produzida em juízo, visto que a testemunha
Geremias
confirmou – ainda que indiretamente - que o apelante a agrediu a vítima no dia da ocorrência.

Desse modo,
entendo que o arcabouço probatório é robusto e harmonioso para subsidiar o édito condenatório,
razão pela qual a sentença de origem não merece reparos.

2 – Recurso do Ministério Público - condenação ao pagamento de indenização por danos morais:

Conforme relatado, o órgão ministerial requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.

Neste intento, argumenta que foi requerida na exordial acusatória a fixação de valor mínimo de indenização à ofendida, de modo impõe-se o arbitramento do montante indenizatório em vista da condenação do apelado pelo delito, visto que, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, consoante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 983.

Razão assiste ao
Parquet
.

O artigo
387, inciso IV,
do Código de Processo Penal não fixou os parâmetros para o estabelecimento da reparação mínima.

Assim, se requerida na denúncia, a fixação desse valor deverá ser realizada com base nas provas existentes nos autos e no dano material e/ou moral sofrido pela vítima.

Ademais, acerca da indicação de valor mínimo e da necessidade de instrução probatória específica, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido.

Trata-se de matéria apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, consubstanciada no
Tema Repetitivo n. 983
, com a seguinte redação:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ, Terceira Seção, Tema Repetitivo 983, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19/04/2018).

Na espécie, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e, além disso, a denúncia possui pedido expresso de reparação de dano, motivos pelos quais o dano moral é
in re ipsa
, dispensando dilação probatória específica ou definição de quantia na inicial acusatória.

Em observância ao entendimento pacificado na Corte Cidadã, já decidiu esta Egrégia 4ª Câmara Criminal:

“(...)PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CPP – PEDIDO DA REPARAÇÃO CONSTANTE NA DENÚNCIA – (...).

2. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema n. 983/STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e, independentemente de instrução probatória. (...)”
(N.U 1025827-72.2021.8.11.0003, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, DJe 27/06/2024).

Em relação ao
quantum
indenizatório, a Jurisprudência nacional delimita que devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório sob o risco de tornar-se inócuo o efeito pedagógico da condenação, garantindo, ainda, a integral reparação do dano.

Além disso, a capacidade econômica e social das partes também deve ser levada em consideração para fixação do valor indenizatório, sob risco de “
tornar impossível a efetivação do comando legal e prejudicar o próprio sustento do apelante
”

(N.U 1000440-81.2020.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, DJe 06/09/2023).

Neste recorte, o montante de
1 (um) salário mínimo vigente a época dos fatos
é suficiente para assumir o caráter pedagógico ao acusado, com o fito de evitar novos episódios danosos, além de ser condizente com sua capacidade econômico e social, que declarou em seu interrogatório policial ter somente o Ensino Fundamental e trabalhar como operador de máquinas agrícolas, percebendo salário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês.

3 - Conclusão:

Em face de todo o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Pedro Caetano Alves
, e
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
,
fixando a indenização por danos morais à vítima no importe de
1
(
um) salário mínimo vigente à época dos fatos
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025